Tribunal: TJDFT
Processo: 0725434-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0725434-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL ELIAS FERREIRA DODGE AGRAVADO: AILTON MEDEIROS D E S P A C H O Nada a prover acerca do petitório de ID 63681394, porquanto exaurida a prestação jurisdicional nesta sede recursal. Ademais, qualquer ato tendente à efetividade do julgado deve ser pleiteado perante o d. Juízo de origem. Posta a questão nestes termos, certifique-se eventual trânsito em julgado do v. acórdão de ID 63453209 e arquivem-se os autos. P.I. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator